Tribunal: CARF
Processo: 10830.907072/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907072/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.310 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
VETOR SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO EM SEDE DE RECURSO. DESCABIMENTO.
Comprovadas a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve ser homologado o
PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2008 no valor de R$ 560,49, homologando a compensação até o limite do crédito total
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907072/2014-74
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907072/2014-74

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 095485284, emitido
eletronicamente em 03/12/2014, entregue em 11/12/2014, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 07226.20825.200510.1.7.02-4412.
(...)
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados
no despacho decisório:
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.776,08.
IRPJ devido(a): R$ 2.215,59.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 560,49.
Valor na DIPJ: R$ 560,49.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
(...)
Não restou confirmada a seguinte parcela do crédito pleiteado.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, recebido em
09/01/2015,
com suas razões de discordância, na qual alega que:
[...] valor a menor é fruto da somatória das retenções e recolhimentos devidos
pelo tomador de serviços (fonte pagadora), Virmont Produtos Alimentícios Ltda,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.017.172/0001-29, por ocasião da emissão de 03
(três) notas fiscais, a saber:
1. Nota Fiscal de Serviços de número 000364, emitida em 25/01/2008, no valor
bruto de R$ 21.697,31 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um
centavos), com o destaque de imposto de renda retido na fonte de R$ 216,97 (duzentos
e dezesseis reais e noventa e sete centavos); (doc. 02)
2. Nota Fiscal de Serviços de número 000368, emitida em 21/02/2008, no valor
bruto de R$ 20.818.66 (vinte mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos),
com o destaque de imposto de renda retido na fonte de R$ 208,19 (duzentos e oito
reais e dezenove centavos); (doc. 03)
3. Nota Fiscal de Serviços de número 000386, emitida em 25/03/2008, no valor
bruto de R$ 20.503,04 (vinte mil, quinhentos e três reais e quatro centavos), com o
destaque de imposto de renda retido na fonte de R$ 205,03 (duzentos e cinco reais e
três centavos); (doc. 04).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907072/2014-74

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/02,
conforme acórdão n. 102-000.266, de 24 de setembro de 2020 (e-fl. 72).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 87, no qual
oferece, em linhas gerais, os mesmos fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando, em síntese, que:
- a autoridade fiscal não se deu ao trabalho de apurar que a Recorrente realmente
possuía o direito ao crédito de IRRF pleiteado que resultou na compensação realizada, e que veio
posteriormente a ser indevidamente não-homologada, eis que o mesmo poderia ser averiguado
através de outros meios, como pelas notas fiscais acostadas aos autos, pela DIRF entregue pela
Recorrente, bem como se tivesse diligenciado de acordo, teria acesso aos razões contábeis que
registraram as retenções em prestações de serviços, que ora se acostam aos autos (Doc. 01);
- junta aos autos neste momento registros contábeis e extratos bancários, que
demonstram a existência efetiva da prestação de serviços e a consequente retenção do IRRF que
gerou o crédito tributário em comento;
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito anteriormente, a controvérsia instalada diz respeito à comprovação da
certeza e liquidez de crédito originário de IRRF utilizado na composição de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2008, informado em PER/DCOMP não homologado pelo Despacho
Decisório Eletrônico.
O acórdão recorrido julgou improcedente a postulação do ora Recorrente, com
base nos seguintes argumentos principais:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907072/2014-74

(...)
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no 1o trimestre/2008.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trimestre/2008,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no
despacho decisório.
As notas fiscais com destaque da retenção, por si só, também não fazem provas
da efetividade da retenção. Situação diversa seria se viessem ratificadas pelos registros
contábeis e bancários. O que não foi colacionado aos autos.
(...)
Como se nota, a improcedência da Manifestação de Inconformidade foi fundada
na falta de apresentação de registros contábeis e extratos bancários que corroborassem as
retenções vindicadas; entretanto, deve ser registrado que tais documentos foram apresentados
juntamente com o Recurso Voluntário.
Indo avante, após o exame dos autos, constata-se inicialmente que os valores de
IRRF foram destacados nas respectivas notas ficais examinadas (e-fls. 39/43) .
Verifica-se, também, que os extratos bancários colacionados evidenciam
transferências de numerário em favor do contribuinte em períodos e valores líquidos compatíveis
com os descritos nas notas ficais correspondentes após deduzidos os tributos retidos (e-fls.
105/127) .
Por fim, vejo que as parcelas componentes do IRRF vindicado foram lançadas no
livros razão e diário colacionados (e-fls. 98/104 e 119/125), e que são coincidentes ou
compatíveis com os períodos e valores destacados nas respectivas notas ficais.
Tem-se, então, os seguintes valores de crédito de IRRF reconhecidos:
DATA
N.F.
Valor Liquido Recebido
Valor da operação
Crédito Pleiteado (IRRF
1%)
Crédito
Reconhecido
(R$)
25/01/2008
364
17.650,77
21.697,31
216,97
208,19
27/02/2008
368
16.935,98
20.818,66
208,19
208,19
25/03/2008
386
16.679,22
20.503,22
205,03
205,03
TOTAIS

51.265,97

63.019,19
630,19
630,19

Valores em reais.
A partir daí, recalcula-se o saldo negativo do período-base examinado (AC 2008):

DDE
DRJ
CARF
Parcelas confirmadas
2.145,89
2.145,89
2.776,08
IRPJ devido
2.215,59
2.215,59
2.215,59
Saldo Negativo disponível
0,00
0,00
560,49
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907072/2014-74

É oportuno registrar que, embora o Recorrente comprove satisfatoriamente o total
do crédito glosado, os documentos comprobatórios correspondentes só foram colacionados aos
autos após o prazo previsto na legislação de regência, o que, em tese, teria como consequência a
perda do direito de apresentá-los em sede recursal por ocorrência da preclusão.
Nada obstante, a preclusão não vem sendo encarada em caráter absoluto neste
CARF quando são colacionados aos autos elementos de comprovação inequívoca do crédito
postulado, em prestígio aos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado. A
propósito, como corroboração do entendimento, os seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VERDADE MATERIAL COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que não sejam provadas nos autos as hipóteses previstas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/72 que justificariam a juntada tardia de documentos, é
possível admitir referida juntada tardia em vista da necessidade de busca da
verdade material.
Por outro lado, é crucial que seja demonstrada e comprovada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado para que o mesmo seja reconhecido pela
autoridade julgadora.
(Acórdão no 180300.7653 a Turma Especial)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Ao restar comprovado nos autos que o débito originalmente confessado em
DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a retificação da declaração
deve ser admitida. Em consequência, o valor pago a maior deve ser
reconhecido como direito creditório em favor do contribuinte, passível de
restituição e/ou compensação.
Assunto IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Exercício: 2004
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.
Para fins de determinação do percentual aplicável ao lucro presumido das
pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de construção por empreitada com
ou sem emprego de materiais, aos fatos geradores anteriores à vigência das
Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005, aplicam-se as
disposições do ADN COSIT no 6/1997, até então vigentes. Ao restar
comprovado o atendimento cumulativo às três condições estabelecidas por este
último normativo, a saber, tratar-se de contrato de empreitada, de construção e
com o fornecimento de materiais em qualquer quantidade, aplica-se o
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.310 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907072/2014-74

percentual de 8% para determinação do lucro presumido. Não se verificando
alguma das referidas condições, o percentual aplicado deve ser de 32%.
(Acórdão 130100.533 em 30/03/2011, 1a Turma da 3a Câmara)

CSLL. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. Comprovado o
erro no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que após instaurado o Processo
Administrativo Fiscal, deve ser acatada a retificação.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 140200.438– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
ERRO DE FATO Comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento
da DIPJ/2001, cabe a sua retificação e, por conseqüência, o reconhecimento do
direito pleiteado.
(Acórdão 10809.42, sessão em 14/09/2007).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 no valor de R$ 560,49, homologando a
compensação até o limite do crédito total reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Original